Tribunal: TJES
Processo: 5004592-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Produto Rural; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004592-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO MARINOTI e outros (3)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PREVISÃO DO ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada, determinando a renegociação de dívida rural vinculada à Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, incluindo o percentual mínimo de amortização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialética recursal nas razões da Apelação; (ii) determinar se o juízo de Colatina/ES é competente para julgar a demanda, à luz da cláusula de eleição de foro prevista no contrato; (iii) verificar a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso em tela, permitindo a renegociação de dívida rural prevista na Lei nº 13.606/2018; (iv) estabelecer se a renegociação da dívida deve observar as regras previstas na Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais apresentadas pelo banco contêm fundamentos suficientes para demonstrar o pedido de reforma da sentença, evidenciando a devida correlação entre o recurso e o conteúdo da decisão impugnada.

A cláusula de eleição de foro, prevista em contrato de adesão, é válida, desde que não configure obstáculo ao acesso à justiça ou à liberdade contratual das partes. Possibilidade de se afastar a cláusula de eleição de foro firmada no contrato
sub judice
, pois demonstrado que sua prevalência poderia resultar em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pelos Requerentes, que são idosos e hipossuficientes, moradores da zona rural de Governador Lindenberg/ES. Por outro lado, não restou caracterizado na hipótese vertente que o Requerido, ora Apelante, teve cerceado o seu direito à ampla defesa pelo simples fato de ter sido a demanda processada e julgada no foro de Colatina/ES, e não do previsto no contrato, qual seja, na Comarca de Vitória/ES, sobretudo porque o presente feito tramitou desde o seu nascedouro pelo Sistema PJe, tendo sido julgado o mérito de forma antecipada (nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC), ou seja, não se fez necessário qualquer deslocamento da parte requerida, apenas o peticionamento eletrônico das peças processuais.

Para a concessão da renegociação da dívida rural, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: i) que a contratação tenha sido realizada até 31/12/2020; e ii) comprovação da frustração das safras, ou do prejuízo no empreendimento em razão de fatores climáticos ou que tenha havido a decretação de estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal. Verifica-se que a Cédula de Crédito Bancária nº 45113/1 fora emitida em 2010 e renegociada em 2016 (ids 9301378 e 9301379), ou seja, o crédito foi adquirido antes de dezembro de 2020, preenchendo, portanto, o primeiro requisito. Ademais, na última renegociação realizada pelo Réu, foi estipulada a data de
25/08/2017
para vencimento da primeira parcela da dívida, consoante se vê no
id 9301379
, sendo que os laudos de
ids 9301385 e 9301384
, emitidos por engenheiro agrônomo, deixaram claro que, entre 2016 e 2021, ocorreram diversos eventos que prejudicaram as safras anuais de café e causaram o abortamento de frutos e flores, entre eles picos excessivos de temperatura, variação excessiva de temperatura, e infestação de praga cochonilha da roseta e broca do café. Logo,
restou demonstrada a frustração das safras de café dos Autores
em razão de fatores climáticos adversos, consoante exigido pelo
MCR
e pelos
arts. 36 e 36-A da Lei nº 13.606/2018
. Tal circunstância, por certo, teve o condão de prejudicar a exploração da atividade e consequente venda do produto, inviabilizando o pagamento da dívida pelos Demandantes, motivo pelo qual é de rigor a negociação pretendida.

A única ressalva que se faz quanto à r. sentença vergastada diz respeito aos termos da renegociação, que deverá observar os moldes previstos na Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES desprovida, condenando-lhe ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, ora majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelação adesiva provida para reconhecer aos contratantes, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, o direito ao alongamento da dívida constante da Cédula de Crédito Bancária nº 45.113/1, nos moldes da Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de IONILIA MARIANE MARINOTI, ABILIO MARINOTI e NEILSON MARIANE MARINOTI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Trata-se de Apelações interpostas pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES e, adesivamente, por ABÍLIO MARINOTI, IONILIA MARIANE MARINOTI e NEILSON MARIANE MARINOTI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por esses últimos em face da instituição financeira, determinando a renegociação da dívida rural referente à Cédula de Crédito Bancária nº 45113/1, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, inclusive no que se refere ao percentual mínimo de amortização.

Nas contrarrazões de ABÍLIO MARINOTI, IONILIA MARIANE MARINOTI e NEILSON MARIANE MARINOTI, foi suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o BANDES “apenas transcreveu as mesmas ideias quando manejou sua defesa (‘12228190’) e demais manifestações em sede de primeira instância, sem fundamentar suas razões, isto é, atacar precisamente os elementos fundamentais da sentença”.

Em que pese a alegação, entendo que, a partir das razões recursais, é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, concluindo-se, portanto, que o recurso “dialoga” com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Diante disso, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos e passo à análise, inicialmente, do recurso manejado pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES.

Em suas razões recursais, o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES sustenta, em síntese, que: (i) o MM. Juízo de Colatina/ES é incompetente para julgar a demanda, uma vez que as partes elegeram o foro de Vitória/ES, conforme previsto na cláusula sétima do contrato, requerendo, assim, que o processo seja remetido ao foro competente; (ii) o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica
in casu
, pois a relação não é de consumo, mas de insumo, sendo o contrato firmado para fomento de atividade agrícola; (iii) a aplicação da teoria da imprevisão é indevida, pois os eventos de seca ou estiagem fazem parte dos riscos normais do negócio rural e não configuram fatos imprevisíveis; (iv) a Súmula 298 do STJ não se aplica na hipótese, uma vez que a renegociação da dívida rural, prevista na legislação, não pode ser imposta ao banco sem previsão de equalização de subsídios pelo Tesouro Nacional.

Diante disso, o Apelante pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência do MM. Juízo de Colatina/ES, remetendo-se o feito ao foro de Vitória/ES. Subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença
a quo
para que seja reconhecida a improcedência do pedido de renegociação obrigatória da dívida, condenando-se os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em relação à alegação de incompetência do MM. Juiz sentenciante, imperioso destacar que, conforme entendimento firmado no Tribunal da Cidadania, “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente"
(AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PRODUTOR RURAL. CRÉDITO RURAL. PECULIARIDADES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 . A teor do que dispõe o artigo 2º, do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final . 2. Na hipótese, conquanto o objeto jurídico entabulado entre as partes seja Cédula de Produto Rural sacas de café , tenho que uma das partes é pessoa física presumivelmente vulnerável e destinatária final do produto adquirido, razão pela qual deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes. 3. Reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, ressalto que os Tribunais Superiores, bem como este egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, reconhecem a nulidade da cláusula de eleição de foro, se restar demonstrado que sua prevalência resultará em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. 4. Na hipótese, trata-se de ação ajuizada por idoso Agravante conta com 71 anos de idade (fl. 11) e impor-lhe o deslocamento para a Comarca de Londrina, Paraná, (fl. 30) para dirimir um conflito contratual seria submetê-lo a um ônus desproporcional e obstar o próprio acesso à justiça. 5. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n° 045199000410, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)
-
grifos nossos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o financiamento foi utilizado pela executada com a finalidade de insumos para a atividade empresarial da principal devedora. 2. Se isso é verdade, não se pode deixar de observar que a jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admita-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica. 3. Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nos contratos de adesão como o que se analisa - a cláusula de eleição de foro deve ser afastada nas hipóteses em que demonstrada sua abusividade, seja em razão da hipossuficiência de um dos contratantes, seja pela demonstração da dificuldade imposta ao acesso da parte ao Poder Judiciário para exercício de sua ação ou defesa.
4. A mutuária é uma sociedade empresária de pequeno porte, localizada em Município no interior deste Estado, sendo a mutuante uma instituição financeira cujas capacidades técnica, financeira e fática são notórias neste Estado, de modo que os executados devem ser considerados hipossuficientes em relação à agravante e, neste contexto, impor sejam todas as questões decorrentes do contrato dirimidas no foro da cidade de Vitória poderia impedir que os agravados exerçam seu direito de acesso ao Poder Judiciário. 5. Diante deste panorama, também
não procede o argumento do recorrente quanto à aplicabilidade do verbete n. 33 da súmula do c. STJ ao caso destes autos, e isso porque o CDC permite o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo que não seja aquele de domicílio do consumidor, afastando, via de consequência, o verbete sumular, sendo majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que, neste caso, trata-se de competência de natureza absoluta
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014665, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CONTRATO DE FRANQUIA - FORO DE ELEIÇÃO CONTRATO DE ADESÃO HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DO FRANQUEADO DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1.
O entendimento da Corte Superior acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é no sentido de sua validade e eficácia, salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e a inviabilidade de seu acesso à justiça. Deste modo, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato.
2. In casu , é inegável a dificuldade de acesso ao Judiciário e do exercício da ampla defesa por parte do agravado, porquanto evidente que o deslocamento e a estada dos representantes legais do agravado no foro eleito no contrato (Fortaleza CE) para acompanhamento e comparecimento aos atos processuais é medida por demais onerosa, restando fatalmente comprometida a garantia do seu direito à plena defesa. 3. Assim, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao afastar a cláusula de eleição de foro, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio contratual entre as partes, de forma a conferir àquela que é econômica e estruturalmente a parte mais fraca, a oportunidade de discutir com maior facilidade o negócio celebrado com o agravante. 4. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou o processamento e julgamento da ação originária no foro do domicílio do agravado. 5. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n° 024199013475 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020).

Logo, corroboro o entendimento esposado na r. decisão (id 8059985) no tocante à possibilidade de se afastar a cláusula de eleição de foro firmada no contrato
sub judice
, pois também entendo demonstrado que sua prevalência resultará em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pelos Requerentes, que são idosos e hipossuficientes, moradores da zona rural de Governador Lindenberg/ES.

Por outro lado, não restou caracterizado na hipótese vertente que o Requerido, ora Apelante, teve cerceado o seu direito à ampla defesa pelo simples fato de ter sido a demanda processada e julgada no foro de Colatina/ES, e não daquele previsto no contrato, qual seja, na Comarca de Vitória/ES, sobretudo porque o presente feito tramitou desde o seu nascedouro pelo Sistema PJe, tendo sido julgado o mérito de forma antecipada (nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC), ou seja, não se fez necessário qualquer deslocamento da parte requerida, apenas o peticionamento eletrônico das peças processuais.

Superada, pois, a alegação de incompetência do MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, registro, desde logo, que não merece vicejar a pretensão de reforma da r. sentença
a quo
deduzida pelo Apelante BANDES.

Como bem ressaltado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, a matéria em apreço está consolidada no âmbito da jurisprudência pátria, tendo a Colenda Corte Superior fixado na Súmula 298 que “'
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei'
, mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais" (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 5/10/2018.

Assim também vem decidindo, em casos análogos, este Egrégio Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SÚMULA 298 DO STJ PRAZO DE REEMBOLSO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 2021. 1. Estando a petição recursal assinada por advogado devidamente constituído nos autos, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de assinatura da peça recursal rejeitada. 2.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).
3. O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PRONAF, cuja renegociação foi imposta pela lei federal. 4.
Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 5. A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
6. Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento. 7. Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. 8. Nos termos do art. 1º, inc. II, da Resolução nº 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil, foi concedido prazo de reembolso até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021. Nesse contexto, não pode haver estabelecimento de critérios não previstos em lei, razão pela qual deve ser reformada a sentença que determinara que o reembolso se inicie um ano após a data de prolatação da sentença. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível 014170119748 - Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS NO EMPREENDIMENTO RURAL APENAS NOS CASOS DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA APÓS A CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO E ATÉ ABRIL DE 2018. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA FOI ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de Incompetência Territorial I.I. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019). I.II. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. (...) Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo (STJ - AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019). Equivale a dizer, em termos objetivos, que em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva (STJ - REsp 567.192/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 29/10/2014). I.III. Na espécie, tem-se por inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no que a vulnerabilidade do Recorrido a qual se dessume da sua condição de pequeno Agricultor que busca, inclusive, a renegociação de sua dívida autoriza que se afaste a cláusula de eleição de foro, permitindo-se a propositura da demanda no Juízo a quo (Colatina/ES) não havendo se falar na sua Incompetência Territorial. I.IV. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I.
Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei .
II.II. Ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola. II.III. A título exemplificativo, nota-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que são as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4829.htm , autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995. A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo autorizados, firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural (ex vi STJ - REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108). II.IV. In casu, infere-se que idêntica ratio decidendi se aplica à presente hipótese, a atrair, por conseguinte, a aplicação da explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para assentar que o artigo 36, da Lei Federal nº 13.606/2018, a despeito de prever que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, acaba por assegurá-la como direito subjetivo do Devedor, não se tratando de simples faculdade da instituição financeira. II.V. Ao que se extrai dos artigos 1º, caput , e 3º, da Resolução nº 4.660/2018, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, que regulamentou o artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, fica dispensada a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos tão somente nos casos em que decretado estado de emergência ou de calamidade pública após a contratação da operação e até abril de 2018. II.VI. Na espécie, conclui-se que o Recorrido não se encontra dispensado de comprovar os prejuízos no empreendimento rural, já que a contratação da operação ocorreu em 14/12/2016, isto é, posteriormente à decretação do Estado de Emergência em referência (Decreto nº 619-S, de 05/05/2016). Entretanto, a despeito de oportunizado, o Recorrido não apontou eventual prova dos seus alegados prejuízos, motivo pelo qual não se faz presente a plausibilidade do alegado, no que se impõe a reforma da Decisão recorrida, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria à luz de ulterior dilação probatória no feito de origem. II.VII. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003113, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

No caso vertente, penso que andou bem o MM. Magistrado sentenciante ao julgar procedente o pedido autoral, tendo externado o atendimento, pontualmente, de todos os requisitos exigidos para tanto pela Lei 13.606/2018
, conforme se depreende do seguinte excerto:

“(...) verifica-se que conquanto a prorrogação da dívida originária de crédito rural seja um direito do devedor e não mera faculdade do credor, não há que se falar em aplicação automática, entendimento que decorre da própria redação do verbete sumular, quando diz que esse direito do devedor se dá
“nos termos da lei”
.

Logo, para que o produtor rural tenha direito ao prolongamento, deverá preencher os requisitos da norma que subsidia a sua pretensão, motivo pelo qual destaco os dispositivos necessários para o deslinde da controvérsia:

Lei Federal nº 13.606/2018

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...] § 2º O enquadramento no disposto neste artigo
fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal,
após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

Art. 36-A
. Fica permitida a renegociação, em todo o território nacional, nas condições de que trata o art. 36 desta Lei, de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional,
contratadas até 31 de dezembro de 2020
por agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e por suas cooperativas de produção agropecuária, e por pequenos produtores de leite, observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei nº 14.275, de 2021)

I - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2023 e o vencimento da última parcela para 2033, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

II - o prazo de adesão à renegociação a que se refere o caput deste artigo encerrar-se-á em 30 de setembro de 2022 e o de formalização da renegociação, em 30 de dezembro de 2022. (Incluído pela Lei nº 14.275, de 2021)

Manual de Crédito Rural (MCR)

Título: CRÉDITO RURAL

Capítulo Condições Básicas - 2

Seção: Reembolso - 6

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo,
e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

Vê-se, pois, que, para a concessão da renegociação, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: i) que a contratação tenha sido realizada até 31/12/2020; e ii) comprovação da frustração das safras, ou do prejuízo no empreendimento em razão de fatores climáticos ou que tenha havido a decretação de estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal.

Assim, verifico que a Cédula de Crédito Bancária nº 45113/1 fora emitida em 2010 e renegociada em 2016 (ids 9301378 e 9301379), ou seja, o crédito foi adquirido antes de dezembro de 2020, preenchendo, portanto, o primeiro requisito.

Ademais, na última renegociação realizada pelo Réu, foi estipulada a data de
25/08/2017
para vencimento da primeira parcela da dívida, consoante se vê no
id 9301379
, sendo que os laudos de
ids 9301385 e 9301384
, emitidos por engenheiro agrônomo, deixaram claro que, entre 2016 e 2021, ocorreram diversos eventos que prejudicaram as safras anuais de café e causaram o abortamento de frutos e flores, entre eles picos excessivos de temperatura, variação excessiva de temperatura, e infestação de praga cochonilha da roseta e broca do café.

Logo, entendo que
restou demonstrada a frustração das safras de café dos Autores
em razão de fatores climáticos adversos, consoante exigido pelo
MCR
e pelos
arts. 36 e 36-A da Lei nº 13.606/2018
.

Tal circunstância, por certo, teve o condão de prejudicar a exploração da atividade e consequente venda do produto, inviabilizando o pagamento da dívida pelos Demandantes, motivo pelo qual é de rigor a negociação pretendida.

(...)

Em tempo, esclareço que o fato da dívida já ter sido renegociada, a meu ver, não impede uma nova repactuação, posto que
os prejuízos que justificaram a conclusão ora exarada são contemporâneos aos vencimentos das parcelas da última renegociação realizada
.

Desta feita, a meu ver, a parte demandante faz jus à repactuação da Cédula de Crédito Bancária nº 45.113/1, na forma do
art. 36 da Lei nº 13.606/2018
, inclusive no que se refere ao percentual mínimo de amortização.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, confirmando a liminar deferida anteriormente, para
DETERMINAR
a renegociação da dívida rural referente à Cédula de Crédito Bancária nº 45.113/1, nos termos do
art. 36 da Lei nº 13.606/2018
, inclusive no que se refere ao percentual mínimo de amortização (...)”.

Entendo que a análise fática realizada na r. sentença de 1º Grau não merece qualquer reparo.

Ademais, registro que, embora a repactuação da dívida tenha sido realizada em 06/09/2016, ou seja, é posterior ao Decreto Estadual nº 619-S (de 05/05/2016), que decretou situação de emergência em todo o Estado do Espírito Santo, afetado pela estiagem, não se pode perder de vista as informações trazidas nos laudos técnicos juntados nos ids 8059761 e 8059762 e demais documentos que acompanham a exordial, que deixam clara a ocorrência de comportamento climático adverso e de infestação por pragas nas lavouras, situações essas
que extrapolaram qualquer previsibilidade no longo período compreendido entre o final de 2014 e janeiro de 2019, ou seja, justamente aquele relativo à contratação realizada pelos ora Recorridos, e exatamente na região na qual se situa a lavoura pertencente aos agricultores
.

Por oportuno, registro que, a meu ver, afigura-se inócua a discussão a respeito da aplicação, ou não, do direito do consumidor ao caso em apreço, pois a solução da questão, na verdade, cinge-se ao atendimento, pelo devedor, dos requisitos exigidos pela Lei n° 13.606/2018 para o pretendido alongamento da dívida rural.

Destarte, forçoso concluir que a pretensão recursal do BANDES não merece acolhida,
razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao Apelo manejado pela instituição financeira.

Passo, então, ao exame do recurso interposto de forma adesiva por ABÍLIO MARINOTI, IONILIA MARIANE MARINOTI e NEILSON MARIANE MARINOTI, por meio do qual pleiteiam, inicialmente, a complementação do julgado
a quo
, ao argumento de que “ao prolatar a sentença, o juízo primevo julgou procedente o pedido autoral sem mencionar como seria a forma de liquidação do contrato repactuado judicialmente”, devendo-se constar que o referido alongamento deve ser por meio de parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 03 (três) anos e, taxas de juros e demais encargos, tudo conforme preveem as cláusulas “5.1”, “5.3” e, “5.4”, da Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES.

Embora tenha constado da r. sentença de 1º Grau, como visto alhures, que o alongamento da dívida observará as diretrizes estabelecidas no art. 36, da Lei n° 13.606/2018, verifico do id 8059774 que o patrono dos ora Apelantes formulou junto ao BNDES requerimento de repactuação da dívida nos moldes da mencionada Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 ainda em 16/11/2020, ou seja, antes do prazo ali estipulado, tendo sido a resposta, datada de 05/01/2021, pelo que dos autos consta, limitada a informar que a solicitação ainda seria enviada à superintendência do banco.

Em face disso, seguindo a linha de raciocínio adotada, forçoso concluir que os Apelantes fazem jus ao alongamento da dívida, e que ela seja realizada nos moldes previstos na Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos para: i)
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES; e ii)
DAR PROVIMENTO
à Apelação adesiva interposta por ABILIO MARINOTI, IONILIA MARIANE MARINOTI e NEILSON MARIANE MARINOTI, reconhecendo-lhes, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, o direito ao alongamento da dívida constante da Cédula de Crédito Bancária nº 45.113/1 nos moldes da Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES; e, via de consequência, condeno o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, ora majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.